Tribunal: TJES
Processo: 5007178-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

SUSPENSÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. VÍCIOS APONTADOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE COBRADO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Mostra-se incabível a suspensão da exigibilidade do débito tributário, com base no artigo 151, V, do CTN, quando, em sede de agravo de instrumento, não restam evidenciados os vícios apontados pela Recorrente na autuação que deu origem ao mesmo.

2.
Ademais,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte
, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização
do Juízo.
É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009).” (AREsp n. 1.946.320, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 07/06/2022.)

3.
Conforme artigo 151, II, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe o depósito integral do respectivo montante.

4.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007178-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTICA SCHNEIDER LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5007178-47.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : OTICA SCHNEIDER LTDA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROC. ORIGINÁRIO :
5015527-03.2022.8.08.0012

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Pretende a Recorrente OTICA SCHNEIDER LTDA
a reforma da decisão agravada,
para, com base no artigo 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.054.971-1, e da CDA dele decorrente, bem como para determinar ao Estado do Espírito Santo que se abstenha de negativ
á-la
, em relação ao referido auto de infração e CDA dele decorrente, através da inclusão do nome da mesma nos serviços de proteção ao crédito, protesto e execução do aludido título.

Muito bem.

Na origem, a cuidam os autos de
Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada
pela
ora Re
corrente
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
visando à
desconstituição de dívida tributária
decorrente
auto de infração nº 5.054.971-1, lavrado em 12.
0
9.2019,
por, supostamente, ter deixado de
“emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco”.

S
egundo informado pelo Fisco Estadual, a autuação tomou por base os demonstrativos mensais dos períodos de 09/2017 a 10/2018, 10/2018, 12/2018, 02/2019, 04/2019 e 05/2019 (total de 19 períodos), e a Recorrente teria infringido o artigo 539, inciso I, c/c artigo 541, inciso I, ambos do Decreto n° 1.090-R/2002 (RICMS-ES); (iv) foi-lhe aplicada a penalidade prevista no artigo 75-A, §3°, inciso I, alínea “a”, combinado com o artigo 76-A, VIII, da Lei n° 7.000/2001, constituindo crédito tributário no valor de R$ 378.657,13 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), envolvendo imposto e multa.

A decisão agravada suspendeu a exigibilidade do crédito tributário apenas em relação à multa aplicada, no percentual de 176% (cento e setenta e seis por cento) do imposto, por reputar evidente o caráter confiscatório da mesma, conforme se extrai dos trechos da decisão agravada, adiante transcrito:

“
[...] Consoante se extrai da CDA de ID nº 16159362, o imposto está calculado no valor de R$ 145.718,83 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), enquanto a multa consiste no valor de 257.749,05 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).

[...]

Dessa forma, clarividente o caráter confiscatório da multa aplicada em desfavor da Autora, que perfez valor exorbitante e abusivo face ao imposto.

[...]

Incontestável, assim, que a multa aplicada se encontra em dissonância com o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e adotado pelo TJES, revelando-se abusiva.

Outrossim, o perigo de dano também é de fácil percepção, pois que a Autora encontra-se sujeita à exigibilidade de multa exorbitante, que compõe parte expressiva do crédito tributário, estando exposta, assim, a excussão patrimonial na proporção de valor indevido.

Desse modo, por estarem presentes os requisitos legais autorizadores, entendo prudente a suspensão do crédito tributário constante da CDA nº 02223/2021 - oriunda do auto de infração nº 5.054.971-1, contudo,
exclusivamente quanto ao valor relativo à totalidade da multa, enquanto
sub judice
questão afeta ao patamar adequado desta
.

[...]

À luz do exposto, por estarem presentes os requisitos autorizadores para tanto, DEFIRO, parcialmente, o requerimento de tutela antecipada, com base no art. 300 do CPC, a fim de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 02223/2021, oriundo do Auto de Infração nº 5.054.971-1,
exclusivamente quanto ao valor relativo à totalidade da multa
.[...]”

A decisão agravada d
eixou de suspender, entretanto, a parcela do crédito tributário relativa ao imposto, por entender que não estão evidenciados os vícios apontados pela Recorrente, de forma que a emissão de um juízo acerca da validade ou não da constituição do crédito tributário em questão pressupõe a prévia manifestação do Estado. Nesse sentido, o trecho da decisão agravada, a seguir transcrito:

“
[...]

Em relação aos vícios arguidos, mais especificamente, quanto ao suposto rompimento ilegal e inconstitucional do sigilo bancário da empresa, ao vício de lançamento em razão da prévia disponibilização dos arquivos encaminhados pelas operadoras de cartão e, ainda, quanto aos equívocos apontados no cálculo do tributo, pela natureza de tais alegações, entendo, por ora, não estar caracterizada a probabilidade do direito invocado, sem prejuízo de rever tal posicionamento, a depender dos argumentos a serem apresentados pelo Estado em sede de contestação.

[...]”

De fato,
com base no que consta dos autos do presente agravo de instrumento,
não verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
exigida para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ademais
,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização
do Juízo.
É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009).” (AREsp n. 1.946.320, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 07/06/2022.)

No caso, não havendo nos autos elementos que evidenciem a alegada ilegalidade do auto de infração

nº 5.054.971-1,
e, por outro lado, não tendo a
Recorrente
realizado o
depósito do montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do mesmo, não vejo como deferir a tutela de urgência, nos termos pleiteados pela Recorrente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)